Tribunal: STJ
Processo: 1029194-29.2017.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTAR - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: GUSTAVO BINENBOJM - RJ083152
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608
RAFAELA COUTINHO CANETTI - RJ177471
SORAYA NOUIRA Y MAURITY - RJ184448
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - DF072999
INTERES.
: UNIMED
DO
BRASIL
CONFEDERACAO
NAC
DAS
COOPERATIVAS MED - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CALEBE TORTORA ALVES - DF056082
MÁRCIA APARECIDA MENDES MAFFRA DOS SANTOS -
SP211945
RAPHAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - SP366173
INTERES.
: ABA - ASSOCIAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: FELIPE CAPUTTI TEIXEIRA - RJ156696
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - SP298858
INTERES.
: GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS
Documento eletrônico VDA54830027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e3e2b8c-5f35-4491-85b2-fb8ac6187fc0

TRIBUNAIS SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS.
RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual
que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo
empresarial com menos de 30 beneficiários.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os
contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta (30)
beneficiários possuem características híbridas, aproximando-se dos planos
individuais ou familiares, devido à reduzida diluição de riscos e ao escasso
poder de barganha da estipulante.
3. A rescisão unilateral de contratos coletivos com menos de trinta (30)
beneficiários deve ser motivada de forma idônea, em atenção aos princípios
da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.
4. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico essencial à sua
sobrevivência ou integridade física, até a alta médica (Tema Repetitivo
).
1.082/STJ
5. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 do CPC, fixa-se a seguinte tese repetitiva:
"A resilição unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde
coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários é válida, desde que
apresentada motivação idônea."
6. No caso concreto, ratifica-se

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1841692 - SP(2019/0296803-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
RECORRENTE
: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A
ADVOGADOS
: LUIZA DIAS MARTINS - RJ179131
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
RECORRIDO
: MARCELO SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: EDER SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: BRUNA NUNES SOARES
ADVOGADO
: ANDERSON DE ARAUJO DA SILVA - SP369878
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO
CONSUMIDOR - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO
DE
DEFESA
DA
CIDADANIA
E
DO
CONSUMIDOR - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: GUSTAVO BINENBOJM - RJ083152
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608
RAFAELA COUTINHO CANETTI - RJ177471
SORAYA NOUIRA Y MAURITY - RJ184448
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - DF072999
INTERES.
: UNIMED
DO
BRASIL
CONFEDERACAO
NAC
DAS
COOPERATIVAS MED - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CALEBE TORTORA ALVES - DF056082
MÁRCIA APARECIDA MENDES MAFFRA DOS SANTOS -
SP211945
RAPHAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - SP366173
INTERES.
: ABA - ASSOCIAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: FELIPE CAPUTTI TEIXEIRA - RJ156696
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - SP298858
INTERES.
: GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS
Documento eletrônico VDA54830027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e3e2b8c-5f35-4491-85b2-fb8ac6187fc0

TRIBUNAIS SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS.
RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual
que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo
empresarial com menos de 30 beneficiários.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os
contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta (30)
beneficiários possuem características híbridas, aproximando-se dos planos
individuais ou familiares, devido à reduzida diluição de riscos e ao escasso
poder de barganha da estipulante.
3. A rescisão unilateral de contratos coletivos com menos de trinta (30)
beneficiários deve ser motivada de forma idônea, em atenção aos princípios
da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.
4. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico essencial à sua
sobrevivência ou integridade física, até a alta médica (Tema Repetitivo
).
1.082/STJ
5. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 do CPC, fixa-se a seguinte tese repetitiva:
"A resilição unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde
coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários é válida, desde que
apresentada motivação idônea."
6. No caso concreto, ratifica-se decisão anterior de homologação do acordo e
da desistência dos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, ratificar a homologação do acordo e da
desistência dos recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Para os fins repetitivos, foi aprovada a seguinte tese no TEMA 1.047: “A resilição
unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de
trinta beneficiários é válida, desde que apresentada motivação idônea."
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Vencidos parcialmente, apenas quanto à redação da tese repetitiva, os Srs. Ministros
Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54830027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e3e2b8c-5f35-4491-85b2-fb8ac6187fc0

RECURSO ESPECIAL No 1841692 - SP(2019/0296803-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
RECORRENTE
: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A
ADVOGADOS
: LUIZA DIAS MARTINS - RJ179131
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
RECORRIDO
: MARCELO SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: EDER SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: BRUNA NUNES SOARES
ADVOGADO
: ANDERSON DE ARAUJO DA SILVA - SP369878
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO
CONSUMIDOR - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO
DE
DEFESA
DA
CIDADANIA
E
DO
CONSUMIDOR - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: GUSTAVO BINENBOJM - RJ083152
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608
RAFAELA COUTINHO CANETTI - RJ177471
SORAYA NOUIRA Y MAURITY - RJ184448
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - DF072999
INTERES.
: UNIMED
DO
BRASIL
CONFEDERACAO
NAC
DAS
COOPERATIVAS MED - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CALEBE TORTORA ALVES - DF056082
MÁRCIA APARECIDA MENDES MAFFRA DOS SANTOS -
SP211945
RAPHAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - SP366173
INTERES.
: ABA - ASSOCIAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: FELIPE CAPUTTI TEIXEIRA - RJ156696
MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - SP298858
INTERES.
: GAETS – GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

TRIBUNAIS SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS.
RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual
que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo
empresarial com menos de 30 beneficiários.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os
contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta (30)
beneficiários possuem características híbridas, aproximando-se dos planos
individuais ou familiares, devido à reduzida diluição de riscos e ao escasso
poder de barganha da estipulante.
3. A rescisão unilateral de contratos coletivos com menos de trinta (30)
beneficiários deve ser motivada de forma idônea, em atenção aos princípios
da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.
4. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico essencial à sua
sobrevivência ou integridade física, até a alta médica (Tema Repetitivo
).
1.082/STJ
5. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 do CPC, fixa-se a seguinte tese repetitiva:
"A resilição unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde
coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários é válida, desde que
apresentada motivação idônea."
6. No caso concreto, ratifica-se decisão anterior de homologação do acordo e
da desistência dos recursos especiais.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA SEGURADORA
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
e ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
S/A
com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra v. acórdão do eg.
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
em ação na qual figuram como requeridas,
TJ/SP,
sendo requerentes MARCELO SILVA DO NASCIMENTO - ME e OUTROS.
Extrai-se dos autos que os autores, ora recorridos, propuseram ação de obrigação de
fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor das ora recorrentes, pleiteando a
continuidade dos serviços de seguro a eles prestados pelas rés, nos termos contratados pelas
partes.
Alegaram, em síntese, ser o primeiro requerente, MARCELO SILVA DO
NASCIMENTO - ME, "contratante do plano de assistência médico-hospitalar fornecido pela
, do qual seriam beneficiários os
CAIXA SEGURO SAÚDE, na modalidade coletivo empresarial"
demais autores. Teria o primeiro requerente da ação recebido, no entanto,
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

notificação informando que "estaria rescindido o referido contrato de plano de saúde coletivo,
sem justificativa alguma e sem sequer indicar qual cláusula contratual embasaria sua atitude, e
(fl. 3).
seus beneficiários ficariam sem cobertura do plano de saúde"
Segundo os autores, a conduta das rés seria ilegal e desleal, uma vez que afrontaria a
(fl. 4).
"probidade e boa-fé contratual (artigo. 422 do Código Civil)"
Requereram, assim, a condenação das requeridas ao cumprimento de obrigação de
fazer, sob pena de multa diária, capaz de garantir "a continuidade dos serviços prestados aos
(fl. 8). Pleitearam, ainda, tutela antecipada para
beneficiários vinculados ao indigitado contrato"
determinar "a continuidade dos serviços prestados aos beneficiários vinculados ao indigitado
(fl. 7).
contrato"
A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando as
requeridas "na obrigação de fazer, consistente em CONTINUAREM prestando os serviços
médico-hospitalares aos beneficiários do plano, nas mesmas condições vigentes, ficando sem
" (fl. 393).
efeito a rescisão unilateral imotivada
As rés interpuseram apelações, ambas desprovidas, nos termos de acórdão assim
ementado:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Resilição unilateral da operadora. Abusividade reconhecida na origem.
Ratificação. Plano Coletivo. Relação jurídica, contudo, revestida de nítido
caráter individual. Relevância, especial, da natureza do vínculo instaurado
entre as partes, revelando se tratar de contrato “falso coletivo”. Abusividade
da extinção pretendida, dada a incidência do disposto no artigo 13,
parágrafo único, inciso II, da
aplicável, por analogia, à
Lei n. 9.656/98,
espécie. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal.
SENTENÇA PRESERVADA. APELOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração pela CAIXA SAÚDE foram rejeitados.
Sobrevieram os recursos especiais de CAIXA SAÚDE (fls.
) e de ADM (fs.
461/468
). A
488/515
CAIXA SAÚDE alegou violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil, por ter o
aresto recorrido ignorado os limites da obrigação da seguradora. A ADM suscitou violação dos
arts. 7o, 10, 141 e 492 do CPC e arts. 13, parágrafo único, e 16, VII, da Lei
que
9.656/98,
regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde.
Os recorridos apresentaram contrarrazões aos recursos especiais.
Os recursos especiais foram admitidos pelo TJ-SP, tendo a Corte de origem, em
ambos os casos, destacado que:

O Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando em sentidos
diferentes no tocante à possibilidade ou não de resilição unilateral de
contrato de saúde coletivo tratado como de natureza familiar. Em sentido
favorável:
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe
REsp 1687634/SP,
28.9.2018;
Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des.
AREsp 1132794/SP,
Convocado), DJe 19.9.2018; e
Rel. Min. Ricardo Villas
AREsp 912756/SP,
Bôas Cueva, DJe 10.11.2016. Em sentido contrário:
Rel.
REsp 1638280/RS,
Min. Nancy Andrighi, DJe 9.8.2018;
Rel. Min. Marco
REsp 1749942/SP,
Buzzi, DJe 2.10.2018; e
Rel. Min. Paulo de Tarso
REsp 1727892/SP,
Sanseverino, DJe 20.8.2018.
Assim, havendo divergência da Corte Superior em questão eminentemente
de direito, recomendável a admissão do reclamo.
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

Recebidos os autos no Superior Tribunal de Justiça, o então Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes, saudoso Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, identificando a
ocorrência de multiplicidade recursal, determinou a intimação das partes e do Ministério Público
Federal para se manifestarem sobre “a possível seleção deste recurso como representativo da
(fl. 653).
controvérsia, candidato à afetação ao rito dos repetitivos”
As partes silenciaram, mas o Ministério Público Federal manifestou-se
favoravelmente à adoção do rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva.
Após a manifestação favorável do Ministério Público Federal, o ilustre Ministro
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes identificou o presente recurso especial, assim
como os Recursos Especiais
e
como representativos de
1.856.311/SP
1.847.071/SP,
controvérsia, determinando, conforme estabelece o rito especial, sua distribuição (fls.
).
661/663
Posteriormente, o
foi extinto, em razão de acordo entre as partes,
REsp 1.847.071/SP
homologado por esta Relatoria.
A ADM opôs embargos de declaração (fls.
), bem como apresentou petição
670/674
(fls.
) opondo-se à afetação do feito ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos
675/684
seguintes moldes:

"Não foi ventilada nos autos pelas partes essa suposta natureza jurídica
do contrato. Nem tampouco, por conseguinte, foi essa questão
de forma ampla, já que não era (e não é) a causa de
questionada/impugnada
pedir da ação. Então a análise de ofício do tema, somente no acórdão da
apelação, impediu o aprofundamento da discussão do tema pelas partes,
assim como a apresentação de outras provas de que, em verdade, nunca se
tratou de falso coletivo, nem existem menos de trinta beneficiários, como
cogitou o v. acórdão da apelação" (fl. 680, grifou-se).

Este Relator levou, então, à colenda Segunda Seção proposta de afetação deste
recurso especial e daquele de número
ao rito do
do Código de Processo
1.856.311/SP,
art. 1.036
Civil de 2015, proposta essa que foi acatada pelo Colegiado, nos termos de acórdão assim
ementado:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL COM ATÉ 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. VALIDADE DA
CLÁUSULA QUE PREVÊ RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE.
1. Delimitação da controvérsia:
1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do
tema relativo à:
1.2. "Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral,
independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial
com menos de 30 (trinta) beneficiários."
2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO
DO
ART. 1.036
CPC/2015.

Acatada a proposta de afetação, este Relator autorizou a intervenção no feito, na
condição de
, da Defensoria Pública da União, do Instituto Brasileiro de Política e
amici curiae
Direito do Consumidor (Brasilcon), da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor
(Adeccon), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da Federação Nacional de
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

Saúde Suplementar, facultando-lhes manifestação, nos termos do
I, do CPC,
art. 1.038,
c/c art. 3
o, I, da Resolução STJ n.
sem prejuízo da habilitação de outros interessados, na mesma
08/2008,
condição.
Seguiram-se as seguintes petições: (i) da Agência Nacional de Saúde Suplementar,
manifestando falta de interesse em intervir no feito (fl. 715); (ii) da UNIMED do Brasil -
Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, requerendo admissão nos autos, na condição
de
(fls.
);

amicus curiae
717/722 (iii) da Federação Nacional de Saúde Suplementar - Fenasaúde,
manifestando-se na qualidade de
, pela validade da “
amicus curiae
cláusula contratual que
admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo
” (fls.
).
empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários
774/873
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal. no mérito, opinou pelo
provimento dos recursos especiais, e, para os efeitos do
do CPC, indicou seja
art. 1.036
firmada tese repetitiva nos seguintes termos:
É válida a resilição unilateral, independente de motivação idônea, nos
contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta)
beneficiários, desde que a) expressamente contratada e assegurada igual
prerrogativa ao consumidor; b) os usuários sejam diretamente notificados da
extinção do contrato e c) encerrado o tratamento médico a que estava
submetido o beneficiário, sobretudo em caso de doenças graves.

À fl. 897, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu ingresso no feito
como
.
amicus curiae
Às fls.
a Federação Nacional de Saúde Suplementar - Fenasaúde
902/911,
peticionou, manifestando-se contrária à tese sustentada no parecer do Ministério Público Federal
e reforçando seus argumentos favoráveis à pretensão das recorrentes.
Seguiram-se pedidos de juntadas de substabelecimento da ADM, às fls. 927 e 933.
Às fls.
e
a Caixa Saúde requereu juntada aos autos de instrumentos
938/943
944/949,
de acordo entre as partes, pleiteando ainda, à fl. 950, a extinção do processo, na forma do
I, do Código de Processo Civil, pela perda superveniente do seu interesse recursal.
art. 487,
Por meio de despacho de fls.
este Relator acolheu o pedido da UNIMED do
953/954,
Brasil, na condição de
, e determinou a intimação do MPF para que este se
amicus curiae
manifestasse sobre o pedido de ingresso nos autos do Ministério Público do Estado de São Paulo.
A UNIMED do Brasil manifestou-se, na condição de
, às fls.
amicus curiae
962/971.
Às fls.
o MPF opinou contrariamente ao ingresso do Ministério Público do
975/976,
Estado de São Paulo nos autos.
Às fls.
a Associação Brasileira de Advogados - ABA requereu seu ingresso
979/989,
nos autos, na condição de
, e à fl. 1.032, a UNIMED do Brasil requereu a retirada
amicus curiae
dos autos do advogado ÁTILAS VINÍCIUS LEITE RIBEIRO,
53286, o que foi
OAB/PE
providenciado, conforme certidão de fl. 1.034.
Este Relator, conforme o despacho de fls.
deferiu o pedido de ingresso
1.035/1.036,
nos autos da Associação Brasileira de Advogados - ABA, e acolheu a manifestação do MPF, em
relação à desnecessidade de atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo no feito.
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

Finalmente, foi homologado o acordo entre as partes, com a consequente desistência
do recurso, sem prejuízo do prosseguimento do feito quanto à controvérsia objeto da afetação.
Na sequência, AETS - Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas
Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores -, requereu o ingresso no feito na condição de
, o que também foi deferido por este Relator.
amicus curiae
Após, foram apreciadas por este Relator as referidas manifestações.
É o relatório.
VOTO
Para os efeitos do
do Código de Processo Civil, o presente recurso especial
art. 927
foi afetado ao rito do
do mesmo diploma legal, para a consolidação do entendimento
art. 1.036
da eg. SEGUNDA SEÇÃO acerca do seguinte tema repetitivo:
"

Tema 1.047/STJ:
Validade de cláusula contratual que admite a rescisão
unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo
"
empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários.

Assim, a questão jurídica a ser definida neste precedente qualificado cinge-se à
possibilidade de resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo empresarial de plano de
saúde firmado por pessoa jurídica com até trinta beneficiários.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1o - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem
fins lucrativos.
§ 2o É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções
às instituições privadas com fins lucrativos.
§ 3o É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4o A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos e serviços;
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

(...)
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual
direito seja conferido ao consumidor;
(...)

to de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela
Art. 54. Contra
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos
ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu
conteúdo.
§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do
contrato.
§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a
alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do
artigo anterior.
§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com
caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo
doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela no
11.785, de 2008)
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser
redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
§ 5° (Vetado)

LEI 9.656/98

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado
que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da
legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições
da
(Código de Defesa do Consumidor),
Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes
definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga
integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso
ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído
pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso
I e o § 1deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 1 Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que
apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica,
hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade
exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001)
a) custeio de despesas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
c) reembolso de despesas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
d) mecanismos de regulação; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-
assistenciais.
(...)

Art. 8 Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados
de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente
de outros que venham a ser determinados pela ANS: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
I - registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, conforme o caso,
em cumprimento ao disposto no
° da Lei no 6.839, de 30 de outubro de 1980;
art. 1
II - descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos e daqueles a
serem prestados por terceiros;
III - descrição de suas instalações e equipamentos destinados a prestação de
serviços;
IV - especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com
responsabilidade técnica de acordo com as leis que regem a matéria;
V - demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem
prestados;
VI - demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de
assistência à saúde oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais de cada
uma das respectivas operadoras;
VII - especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência à
saúde.
§ 1o São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos incisos VI e
VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência
privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2o do
o. (Redação
art. 1
dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 2o A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
o desta Lei, no
art. 1
prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na ANS. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a
inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no
âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos
pela ANS. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
(...)

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do
desta Lei
art. 1
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não

cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,

terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44,
de 2001)
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou
não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja
e
comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001)
(...)

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1 do
desta Lei devem constar dispositivos que
art. 1

indiquem com clareza: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o
do
caput
art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
VI - os eventos cobertos e excluídos;

VII - o regime, ou tipo de contratação: (Redação dada pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001)
a) individual ou familiar; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)

b) coletivo empresarial; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
c) coletivo por adesão; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência
médica, hospitalar e odontológica; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-
44, de 2001)
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001)
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
XII - número de registro na ANS.
(...)

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico
assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional;
(...)
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste
artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do
desta Lei as disposições da
art. 1
Lei
.
n 8.078, de 1990

DE 14 DE JULHO DE 2009 (
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195,
DE 14
atualmente
pela RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 557,
revogada
DE DEZEMBRO DE 2022)

sobre a classificação dos planos privados de
Art. 1o Esta Resolução dispõe
assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para
contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências.

Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

Art. 2o Para fins de contratação, os planos privados de assistência à saúde
classificam-se em:
I – individual ou familiar;
II – coletivo empresarial; ou
III – coletivo por adesão.

Art. 3o
r é aquele que
Plano privado de assistência à saúde individual ou familia
oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas
naturais, com ou sem grupo familiar.
§1o A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo
assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.
§2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às hipóteses de rescisão
unilateral do contrato por fraude ou não-pagamento da mensalidade, previstas no
inciso II do
da Lei no 9.656, de 1998.
art. 13
(...)

Art. 5o
é aquele que
Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial
oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa
jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
§1o O vínculo [1] à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que
previsto contratualmente:
I - os sócios da pessoa jurídica contratante;
II - os administradores da pessoa jurídica contratante;
III - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à
pessoa jurídica contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos
30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998;
IV – os agentes políticos;
V – os trabalhadores temporários;
VI – os estagiários e menores aprendizes; e
VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o segundo
grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e
servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores.
§2o O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1o deste artigo
dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de
assistência a saúde..)

Art. 6o No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de
participantes igual ou superior a trinta beneficiários não poderá ser exigido o
cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário formalize o pedido de
ingresso em até trinta dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação
a pessoa jurídica contratante (Redação dada pela RN no 200, de 2009)
Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 23
desta RN será considerada a totalidade de participantes eventualmente já vinculados
ao plano coletivo estipulado.

Art. 7o No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de
participantes igual ou superior a trinta beneficiários não poderá haver cláusula de
agravo ou cobertura parcial temporária, nos casos de doenças ou lesões
preexistentes, desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até trinta
dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação à pessoa jurídica
contratante. (Redação dada pela RN no 200, de 2009)
Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 23
desta RN será considerada a totalidade de participantes eventualmente já vinculados
ao plano coletivo estipulado.
(...)

Art 9o
é aquele que
Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão
oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo [1] com
as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial:
I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro
para o exercício da profissão;
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações;
III – associações profissionais legalmente constituídas;
IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões
regulamentadas;
V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas
disposições desta resolução;
VI - entidades previstas na Lei no 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei no
7.398, de 4 de novembro de 1985; e
VII - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial não
previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pela Diretoria de Normas e
Habilitação de operadoras – DIOPE. (Revogado pela RN no 260, de 2011)
§1o Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por
adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular
até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de parentesco
por afinidade, cônjuge ou companheiro.
§2o A adesão do grupo familiar a que se refere o §1o deste artigo dependerá da
participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde.
§3o Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica
contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário.
§4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 23 caberá tanto à
Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de Assistência à Saúde
comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput deste
artigo, e a condição de elegibilidade do beneficiário.

Art. 10. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 9o só poderão contratar plano
privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo
menos um ano, exceto as previstas nos incisos I e II daquele artigo. [1]
(...)

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos
planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem
também constar do contrato celebrado entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos
por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte
(Ação Civil Pública no 0136265-
com antecedência mínima de sessenta dias.
83.2013.4.02.51.01). (Anulado pela RN no 455, de 30/03/2020)

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 557, DE 14 DE DEZEMBRO DE
(
)
2022 em vigor

Art. 1o Esta resolução dispõe sobre a classificação dos planos privados de
assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, e dispõe sobre a contratação de
plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual
e sobre os instrumentos de orientação para contratação de planos privados de
assistência à saúde.

Art. 2o Para fins de contratação, os planos privados de assistência à saúde
classificam-se em:
I – individual ou familiar;
II – coletivo empresarial; ou
III – coletivo por adesão.

Art. 3o Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que
oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas
naturais, com ou sem grupo familiar.
§1o A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato,
sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

§2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às hipóteses de rescisão
unilateral do contrato por fraude ou não-pagamento da mensalidade, previstas no
inciso II do artigo 13 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.
(...)

Art. 5o Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que
oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa
jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
§1o O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que
previsto contratualmente:
I - os sócios da pessoa jurídica contratante;
II - os administradores da pessoa jurídica contratante;
III - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à
pessoa jurídica contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos
30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998;
IV – os agentes políticos;
V – os trabalhadores temporários;
VI – os estagiários e menores aprendizes; e
VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo
grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e
servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores.
§2o O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1o deste artigo
dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de
assistência à saúde.

Art. 6o No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de
participantes igual ou superior a trinta beneficiários não poderá ser exigido o
cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário formalize o pedido de
ingresso em até trinta dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação
a pessoa jurídica contratante.
Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 29
desta resolução será considerada a totalidade de participantes eventualmente já
vinculados ao plano coletivo estipulado.

Art. 7o No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de
participantes igual ou superior a trinta beneficiários não poderá haver cláusula de
agravo ou cobertura parcial temporária, nos casos de doenças ou lesões
preexistentes, desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até trinta
dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação à pessoa jurídica
contratante.
Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 29
desta resolução será considerada a totalidade de participantes eventualmente já
vinculados ao plano coletivo estipulado.
(...)

Art. 9o O empresário individual poderá contratar plano privado de assistência à
saúde coletivo empresarial, previsto no artigo 5o desta resolução.
§1o Para a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo
empresarial, o empresário individual deverá apresentar documento que confirme a
sua inscrição nos órgãos competentes, bem como sua regularidade cadastral junto à
Receita Federal, e outros que vierem a ser exigidos pela legislação vigente, pelo
período mínimo de seis meses, de acordo com sua forma de constituição.
§2o Para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o empresário individual
deverá conservar a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como sua
regularidade cadastral junto à Receita Federal, de acordo com sua forma de
constituição.
(...)

Art. 13. Caberá à operadora ou administradora de benefícios informar ao
empresário individual contratante as principais características do contrato a que
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

estão se vinculando, tais como o tipo de contratação, as regras de rescisão, na forma
do artigo 14 desta resolução, e as regras de cálculo e aplicação de reajuste, segundo
a regulamentação que dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de planos
privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste.

Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de
inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado
na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela
operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao
contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora
apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.
Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser
rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso
de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.

Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que
oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as
seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial:
I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro
para o exercício da profissão;
II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações;
III – associações profissionais legalmente constituídas;
IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões
regulamentadas;
V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas
disposições desta resolução; e
VI - entidades previstas na Lei n ̊ 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n ̊ 7.398,
de 4 de novembro de 1985.
§1o Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por
adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular
até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco
por afinidade, cônjuge ou companheiro.
§2o A adesão do grupo familiar a que se refere o §1o deste artigo dependerá da
participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde.
§3o Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica
contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário.
§4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução,
caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de
assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na
forma do caput, e a condição de elegibilidade do beneficiário.

Art. 16. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 15 desta resolução só poderão
contratar plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando
constituídas há pelo menos um ano, exceto as pessoas jurídicas previstas nos incisos
I e II daquele artigo.

Art. 17. No plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão não poderá ser
exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no
plano em até trinta dias da celebração do contrato coletivo.
§1o A cada aniversário do contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo
por adesão será permitida a adesão de novos beneficiários sem o cumprimento de
prazos de carência, desde que:
I - o beneficiário tenha se vinculado, na forma do artigo 15 desta resolução, após o
transcurso do prazo definido no caput; e
II - a proposta de adesão seja formalizada até trinta dias da data de aniversário do
contrato.
§2o Após o transcurso dos prazos definidos no caput e no inciso II do §1o deste
artigo, poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carências, nos termos da
regulamentação específica, limitados aos prazos previstos em Lei.
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

§3o Quando a contratação ocorrer na forma prevista no inciso III do artigo 29 desta
resolução, considerar-se-á como data de celebração do contrato coletivo a data do
ingresso da pessoa jurídica contratante ao contrato estipulado pela administradora
de benefícios.

Art. 18. O contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão
poderá conter cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, nos casos de
doenças ou lesões preexistentes, nos termos de resolução específica em vigor.
(...)

Art. 22. Para vínculo de beneficiários aos planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou empresarial não serão permitidas quaisquer outras
exigências que não as necessárias para ingressar na pessoa jurídica contratante.

Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos
planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem
também constar do contrato celebrado entre as partes.

Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de
beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos.
Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à
saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas
seguintes hipóteses:
I - fraude; ou
II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 ̊ e 15 desta resolução,
ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o
disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n ̊ 9.656, de 1998; ou
III - a pedido do beneficiário.
IV - por inadimplência do beneficiário que paga a mensalidade do plano coletivo
(
)
diretamente à operadora. Incluído pela RN no 617, de 18/10/2024

A
distingue
de
Lei 9.656/1998
três regimes de contratação dos planos privados
assistência à saúde: “individual ou familiar”, “coletivo empresarial” e “coletivo por adesão” (art.
16, VII, “a”, “b” e “c”).
A
, antes por meio da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
Resolução
, editadas com fundamento nos
e, atualmente, da Resolução
195/2009
557/2022
arts. 4o, II e X,
, regulamenta as características dessas três modalidades contratuais.
e 10, II, da Lei 9.961/2000
A
modalidade é o
, que oferece cobertura
primeira
plano individual ou familiar
para livre adesão de pessoas naturais, com ou sem inclusão de familiares, admitindo carências e
coberturas parciais temporárias para doenças preexistentes.
Por sua vez, a
modalidade é o
, o qual é
segunda
plano coletivo empresarial
destinado a indivíduos vinculados a pessoa jurídica por vínculo empregatício ou estatuário,
abrangendo, ainda, sócios, administradores, demitidos, aposentados, agentes políticos,
temporários, estagiários e respectivos familiares. Há previsão das seguintes regras específicas
para coletivos empresariais com, no mínimo, 30 beneficiários: dispensa de carência ao
beneficiário que ingressa até 30 dias da celebração do contrato ou da admissão na contratante e
vedação de encargos adicionais e de coberturas parciais temporárias em casos de doenças
preexistentes.
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

Por seu turno, a
modalidade é o
, o qual é
terceira
plano coletivo por adesão
voltado a pessoas com vínculo a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial
(conselhos, entidades de classe, sindicatos, cooperativas, entidades estudantis).
Para os
, é vedada a seleção de
contratos coletivos (empresarial e por adesão)
riscos mediante exigências além das necessárias ao ingresso na pessoa jurídica contratante.
Atualmente, os planos coletivos respondem, com ampla margem, por grande parte
dos contratos vigentes no país.
A legislação faz diferenciação entre
, nos
planos
e coletivos
individuais/familiares
termos da
, visando, de um lado, a
e das Resoluções Normativas da ANS
Lei 9.656/1998
conferir proteção reforçada aos titulares de planos individuais, em razão da maior
vulnerabilidade do consumidor isolado; e, de outro lado, a permitir, nos contratos coletivos, o
exercício do poder de barganha pela pessoa jurídica estipulante, presumindo-se que a
representação de maior número de vidas eleva o interesse da operadora e potencializa a
negociação.
Assim, os incisos II e III do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998
estabelecem, de forma expressa, a vedação à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral
dos contratos de plano privado de assistência à saúde, na modalidade individual ou familiar
, por iniciativa da operadora. Nesta modalidade, a extinção ou suspensão contratual somente
, desde que o beneficiário — titular ou
se admite nas hipóteses de fraude ou inadimplemento
dependente — não esteja internado ou submetido a tratamento médico indispensável à sua
sobrevivência ou à preservação de sua integridade física.
Em relação à
,
modalidade coletiva empresarial a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), ao regulamentar tal modalidade, efetuou distinção entre os que tenham
menos de trinta (30) beneficiários e guardem semelhantes bases atuariais às dos planos
individuais e familiares e as demais avenças coletivas.
De fato, é relevante destacar a necessidade de diferenciação quando se trata de
. Atualmente, é
plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta (30) beneficiários
prática recorrente a contratação de planos coletivos empresariais destinados a atender número
reduzido de pessoas, muitas vezes restrito a membros de uma mesma família, em razão da
dificuldade — ou mesmo impossibilidade — de acesso a planos individuais ou familiares no
mercado, circunstância que acaba por limitar as opções do consumidor.
Dessa forma, impõe-se tratamento jurídico distinto para as empresas de pequeno
porte, nas quais o contrato de plano de saúde coletivo abrange apenas pessoas da mesma
família ou grupo inferior a 30 (trinta) vidas, considerando-se a vulnerabilidade dos
beneficiários e a necessidade de assegurar proteção adequada à parte hipossuficiente.
Os contratos coletivos de seguro ou plano de saúde com trinta (30)

ou mais
podem ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão unilateral imotivada,
beneficiários
independentemente da verificação de fraude ou inadimplemento da contraprestação.
Por seu turno, os planos coletivos com menos de trinta (30) beneficiários são
. Porém,
marcados pela temporariedade do vínculo e pelo mutualismo das obrigações
não se
mostra razoável proibir, de modo absoluto, que a operadora extinga o contrato, pois os
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

riscos assumidos exigem reavaliação periódica ao longo da vigência. As circunstâncias
contratuais são dinâmicas, sujeitas a alterações e, por vezes, a agravamentos, o que
demanda espaço de gestão para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.
Nesse diapasão, aos planos coletivos com menos de trinta (30) beneficiários, em
razão da natureza híbrida e da vulnerabilidade do grupo, impõem-se temperamentos,
aplicando-se-lhes o Código de Defesa do Consumidor, justamente para coibir abusos e
preservar a conservação contratual.
Destarte, em respeito ao
da Constituição Federal, ao
-G da
art. 196
art. 35
("

a

Lei 9.656/98, c/c
Súmula 608/STJ
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
")
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão e aos arts. 6o,
e IV, e 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a rescisão unilateral, nesses
caput
planos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários, não pode ser imotivada;
exige-se motivação idônea.
Com efeito, nos contratos coletivos com menos de trinta (30) usuários — cujas bases
atuariais se aproximam das dos planos individuais ou familiares —, a aplicação da legislação
consumerista impõe à operadora o dever de apresentar justificativa idônea para a rescisão
unilateral. Tal exigência decorre da reduzida capacidade de negociação da estipulante, da
vulnerabilidade do grupo de beneficiários e da necessidade de observância dos princípios
da boa-fé objetiva e da conservação dos contratos.
Ademais, é oportuno acrescentar que, embora seja pacífico que a disciplina do
parágrafo único do
da
restrinja-se aos planos individuais ou
art. 13
Lei 9.656/1998
prevalece o entendimento de que
familiares,
a vedação à rescisão contratual durante a
internação do usuário — ou enquanto este estiver em tratamento médico essencial à sua
sobrevivência ou integridade física — também se estende aos contratos coletivos.
Nesse contexto, constatada a internação ou o tratamento contínuo de beneficiário, a
operadora, ainda que tenha exercido o direito de rescisão unilateral do plano coletivo, em
qualquer das modalidades de plano de saúde, deverá assegurar a continuidade da cobertura
assistencial até a alta médica, em conformidade com a interpretação sistemática e
teleológica dos artigos 8o, § 3o, , e 35-C, I e II, da
b
Lei 9.656/1998.

- JURISPRUDÊNCIA DO STJ:

De início, é importante destacar que a jurisprudência da eg. SEGUNDA SEÇÃO
desta Corte de Justiça possui orientação firmada de que, nos contratos coletivos empresariais
com mais de 30 beneficiários, é legítima a resilição unilateral imotivada do contrato
coletivo de saúde, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia
notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pois a norma
inserta no aludido
parágrafo único, II, da
que veda a rescisão
art. 13,
Lei 9.656/98,
unilateral geral, é aplicável, exclusivamente, a contratos individuais e familiares.
Paralelamente a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça vislumbrou
situações intermediárias em que os contratos de plano de saúde não são de natureza
individual ou familiar, tampouco coletivos empresariais amplos; mas, sim, coletivos
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

restritos a uma quantidade diminuta de beneficiários (menos de trinta), revelando, por
conseguinte, uma natureza híbrida e maior vulnerabilidade da empresa estipulante na
relação jurídica contratual.
Para tais hipóteses, a colenda TERCEIRA TURMA deste Tribunal, por entender
ensejar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, justamente para coibir abusos e
preservar a conservação dos contratos, construiu jurisprudência no sentido de ser possível a
rescisão unilateral do ajuste pela operadora do plano de saúde, mas tal exige motivação
idônea.
A propósito, transcrevem-se acórdãos paradigmáticos sobre o tema,
:
in verbis

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
CATEGORIA.
MENOS
DE
TRINTA
BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA
CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO.
CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC.
INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES
ANUAIS.
MECANISMO
DO
AGRUPAMENTO
DE
CONTRATOS.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO.
DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula
contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde
coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a
devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir
de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda.
3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou
familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade
por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da
. Incidência do princípio da conservação dos contratos.
Lei no 9.656/1998)
4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-
se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze)
meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17,
caput e parágrafo único, da RN ANS no
).
195/2009
5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta)
beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns
comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem
coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm
atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco,
além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em
contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem
reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no
mercado por preços mais baixos e atraentes. 6. Diante da vulnerabilidade
dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos
estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora,
sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições
oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada
o risco, a ANS editou a RN no
dispondo sobre o agrupamento
309/2012,
desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de
reajuste anual. 7. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30
(trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que
não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A
precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para
desnaturar a contratação.
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral
pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do
parágrafo
art. 13,
único, II, da
mas, ante a natureza híbrida e a
Lei no 9.656/1998,
vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários,
deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do
consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação
contratual (princípio da conservação dos contratos). 9. A cláusula contratual
que faculta a não renovação do contrato de assistência médica-hospitalar nos
contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser
usada pela operadora sem haver motivação idônea. Logo, na hipótese, a
operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e
desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo
unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos
coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários.
10. É possível a devolução dos valores de mensalidades de plano de saúde
pagos a maior, diante do expurgo de parcelas judicialmente declaradas
ilegais, a exemplo de reajustes reconhecidamente abusivos, em virtude do
princípio que veda o enriquecimento sem causa. Aplicação da prescrição
trienal em tal pretensão condenatória de ressarcimento das quantias
indevidamente pagas. Precedente da Segunda Seção, em recurso repetitivo.
11. Recurso especial parcialmente provido.
(
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.553.013/SP,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
13/3/2018,
20/3/2018)

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
SAÚDE
SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E
SÚMULA 211/STJ.
IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS.
FATO
JURÍDICO
RELEVANTE.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA.
MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA.
BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
e
27/10/15.
24/05/17
concluso ao gabinete em
Julgamento:
24/11/17.
CPC/15.
2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a
rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo
empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
CF/88.
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
6. A Lei dos Planos de Saúde (
prevê que se aplicam
Lei 9.656/98)
subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde coletivo e
(art. 35-G).
individual/familiar
7. Apenas em relação aos contratos
é vedada a
individuais/familiares
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos
do
II, LPS.
art. 13,
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral
e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que
observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão
unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses;
iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.
9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em
face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade
desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da
conservação dos contratos.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.708.317/RS,
TERCEIRA
, julgado em
DJe de
TURMA
17/4/2018,
20/4/2018)

Na mesma toada, posteriormente, a colenda QUARTA TURMA alinhou-se a essa
, assentando a necessidade de motivo idôneo para não renovação ou rescisão de
orientação
contratos coletivos com menos de trinta usuários, tendo em vista a vulnerabilidade da empresa
estipulante. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE
COM
MENOS
DE
TRINTA
USUÁRIOS.
NÃO
RENOVAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
MOTIVO
IDÔNEO.
AGRUPAMENTO
DE
CONTRATOS.
RESOLUÇÃO ANS
e RESOLUÇÃO
LEI 9.656/98.
195/2009
ANS
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
309/2012.
1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n°
que veda a resilição
9.656/98,
unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades
coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares.
Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ.
2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98,
VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases
art. 16,
atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo
sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e
apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um
deles (Resoluções
e
da ANS).
195/2009
309/2012
3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa
estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples
rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade
de motivação idônea.
Precedente da Terceira Turma (
Relator Ministro
RESP 1.553.013/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018).
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do
direito entre os acórdãos confrontados.
5. Recurso especial parcialmente conhecido, ao qual se nega provimento.
(
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.776.047/SP,
julgado em
DJe de
QUARTA TURMA,
23/4/2019,
25/4/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, nos contratos empresariais de
plano de saúde compostos por poucos beneficiários, em vista da
vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de
barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de
plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea.
Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
REsp 1.832.448/SP,
QUARTA
julgado em
DJe de
TURMA,
21/10/2019,
23/10/2019)

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. 30
OU MAIS USUÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
§ 2o, DA
NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO
ART. 13,
LEI N. 9.656/1998.
DOS ÍNDICES DE REAJUSTE ESTABELECIDOS PELA ANS PARA
PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES, A PLANO DE SAÚDE COLETIVO,
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

INDEPENDENTEMENTE
DA
QUANTIDADE
DE
USUÁRIOS.
INVIABILIDADE. DIFERENÇAS NA PRECIFICAÇÃO. ENTENDIMENTO
PACIFICADO NAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.
1. Com relação às duas espécies de contratação coletiva - empresarial ou por
adesão -, a Resolução Normativa n. 195, de 14.7.2009, da Diretoria
Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com base na
atribuição que lhe foi conferida pelo
o, II e X, da
art. 4
Lei n. 9.961/2000,
regulamentou as características dessas espécies de contratos privados de
assistência à saúde vigentes no país. Consoante o
dessa Resolução, os
art. 17
contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou
empresariais somente poderão ser rescindidos imotivadamente (resilição)
após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da
outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (REsp 1346495/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
11/06/2019,
02/08/2019)
2. Por ocasião do recente julgamento do
a Quarta
REsp 1.776.047/SP,
Turma, na mesma linha do entendimento pacificado no âmbito da Terceira
Turma, pacificou que a regulamentação dos planos coletivos empresariais
(Lei n°
VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários,
9.656/98, art. 16,
impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação
e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um
deles (Resoluções
e
da ANS)" (
Rel.
195/2009
309/2012
REsp 1776047/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
23/04/2019,
25/04/2019)
3. Nesses tipos de contrato - com menos de 30 usuários -, em vista da
vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de
barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de
plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Contudo, os
contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários
não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do
estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é
diversa, não podendo ser desnaturarada a contratação (REsp 1553013/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
.
13/03/2018,
20/03/2018)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.428.427/SP,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
21/11/2019,
26/11/2019)

Consolidando a matéria no âmbito das Turmas de Direito Privado, a colenda
nos termos das ementas dos acórdãos a
SEGUNDA SEÇÃO reafirmou tal jurisprudência,
seguir mencionados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30
(TRINTA)
BENEFICIÁRIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL.
PLANO
INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO
DO CDC. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza
híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há
reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de
carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela
operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a
comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.
2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade
inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder
de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para
outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.
3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos
beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13,
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

parágrafo único, II, da
porém, a rescisão deve ser
Lei n. 9.656/1998,
devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista.
4. Embargos de divergência providos.
(
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1.692.594/SP,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
12/2/2020,
19/2/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS.
RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. TESES JURÍDICAS IDÊNTICAS.
JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ.
1. Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos quando os
acórdãos postos a confronto aplicam a mesma tese jurídica, com soluções
idênticas a fatos semelhantes.
2. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não
podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da
vedação do
parágrafo único, II, da
mas a rescisão
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a
natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de
poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da
conservação dos contratos.
3. É possível, com base na
inadmitir embargos de
Súmula no 168/STJ,
divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver
no mesmo sentido do acórdão combatido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Relator Ministro RICARDO VILLAS
EREsp 1.846.403/SP,
BÔAS CUEVA,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
31/8/2021,
8/9/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA E EMBARGADO. SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E
A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ.
1. A divergência indicada na via excepcional dos embargos de divergência
deve ser comprovada mencionando-se, de forma clara e precisa, as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem as hipóteses confrontadas,
sendo, portanto, de se exigir a realização do devido cotejo analítico entre
julgados com a mesma similitude fática.
2. Incidência da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado." Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
EREsp 1.852.722/SP,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
4/5/2021,
6/5/2021)

Nessa mesma linha de intelecção, citam-se
proferidos pelas
acórdãos atuais
TERCEIRA e QUARTA TURMAS deste Tribunal Superior,
:
in verbis

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL . RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO
COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA
DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve a condenação da operadora de plano de
saúde a manter ativo o plano coletivo, impedindo a rescisão unilateral
imotivada de contrato com apenas 4 beneficiários.
2. A recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, sustentando
que a rescisão contratual foi embasada em cláusula contratual e dispositivos
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

legais, além de possuir autorização legal conforme a Resolução Normativa no
da ANS.
557/2022
3. A parte recorrida apresentou contrarrazões, afirmando a inexistência de
requisitos para alterar o julgado impugnado.
II.
Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a rescisão
unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30
beneficiários sem motivação idônea.
III.
Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para
contratos de planos de saúde coletivos com menos de 30 usuários, não se
admite a rescisão unilateral pela operadora sem fundamentação idônea.
6. A consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ
inviabiliza o recurso especial, conforme a Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
(
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
REsp 2.218.562/SP,
TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
TURMA
15/9/2025,
18/9/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ENVIO DE E-MAIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
PACIENTE ONCOLÓGICO. CONTRATO RESTABELECIDO. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
AGRAVAMENTO
DA
DOENÇA
OU
INTERFERÊNCIA
NO
COMPORTAMENTO
PSICOLÓGICO
DOS
APELADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por beneficiários de plano de saúde coletivo
empresarial, com base no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
que reformou parcialmente sentença para afastar a condenação por danos
morais. Os recorrentes alegam cancelamento unilateral e indevido do plano
de saúde pela operadora Amil Assistência Médica Internacional S.A., sem
prévia notificação, durante tratamento médico de um dos autores acometido
por câncer, e pleiteiam a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo
empresarial, sem notificação prévia e durante tratamento médico, configura
falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais;
(ii) estabelecer se, no caso concreto, houve demonstração suficiente de abalo
à esfera psíquica dos autores a justificar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com
menos de 30 beneficiários exige motivação idônea e notificação prévia com
antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Resolução Normativa
da ANS.
557/2022
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a negativa ilegítima de cobertura
enseja dano moral quando houver agravamento da condição de dor, abalo
psicológico ou prejuízo à saúde fragilizada do paciente.
5. No caso concreto, o plano foi restabelecido e não houve comprovação de
agravamento da doença oncológica nem de perda de carência contratual ou
prejuízo à continuidade do tratamento.
6. A mera alegação genérica de aborrecimento, sem demonstração de lesão
efetiva a direito de personalidade, não configura dano moral indenizável,
conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A revisão da conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
IV.
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

DISPOSITIVO
8. Recurso especial desprovido.
(
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
REsp 2.215.034/PR,
TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
TURMA
1/9/2025,
4/9/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO
COM
POUCOS
BENEFICIÁRIOS.
FALSA
COLETIVIZAÇÃO. REAJUSTES POR VCMH. RESCISÃO UNILATERAL
IMOTIVADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA
SÚMULAS 5, 7 E 83, DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde,
com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve sentença de
parcial procedência em ação revisional de contrato ajuizada por Simfac
Fomento Mercantil Ltda. Na origem, a autora pleiteou a exclusão dos
reajustes anuais por variação dos custos médico-hospitalares (VCMH),
limitando-os aos índices autorizados pela ANS para contratos individuais,
além da restituição dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao
ajuizamento da ação. A sentença reconheceu a incidência de "falsa
coletivização" no contrato com apenas três beneficiários, determinando a
aplicação das regras dos contratos individuais e condenando a ré à
devolução dos valores indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação das
regras dos contratos individuais de plano de saúde, inclusive quanto aos
índices de reajuste da ANS, a contrato coletivo com apenas três beneficiários,
caracterizado como "falso coletivo"; e (ii) estabelecer se é legítima a vedação
à rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo com poucos
beneficiários, em razão da vulnerabilidade do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem reconhece que contratos coletivos com número reduzido
de beneficiários, como o dos autos (três vidas), configuram situação de "falsa
coletivização", sendo aplicáveis, de forma excepcional, as regras dos
contratos individuais, sobretudo quanto aos limites de reajuste fixados pela
ANS.
4. O Tribunal Estadual afasta a alegação de decadência, considerando
inaplicável o prazo previsto no
II, do CDC, por entender que o pedido
art. 26,
de repetição de indébito obedece ao prazo prescricional trienal do
§
art. 206,
3o, IV, do
em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema
CC/2002,
Repetitivo 610.
5. A jurisprudência do STJ orienta que, em contratos coletivos com menos
de 30 beneficiários, há reconhecida vulnerabilidade dos consumidores, o
que exige a motivação idônea para eventual rescisão unilateral pela
operadora, vedando-se a rescisão imotivada, com aplicação das normas do
CDC.
6. O conhecimento do recurso especial fica inviabilizado pela incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas contratuais e de
matéria fático-probatória, e pela Súmula 83 do STJ, por estar o acórdão
recorrido em conformidade com a jurisprudência pacificada da Corte
Superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial não conhecido.
(
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
REsp 1.976.695/SP,
TERCEIRA
julgado em
DJEN de
TURMA,
25/8/2025,
28/8/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO
UNILATERAL IMOTIVADA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. I.
CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

1. Recurso especial interposto por empresa contratante de plano de saúde
coletivo empresarial com o objetivo de obter a manutenção do contrato,
rescindido unilateralmente pela operadora sem motivação idônea, sob o
fundamento de que o grupo segurado, composto por sete beneficiários de
mesma família, incluindo três idosos, estaria em situação de vulnerabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral
imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de
30 beneficiários, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é cabível e tempestivo, tendo por fundamento o art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, e merece provimento.
4. O acórdão recorrido entendeu ser válida a rescisão contratual unilateral,
por parte da operadora, após 12 meses de vigência do contrato, mediante
prévia notificação e sem necessidade de motivação, com base na cláusula
contratual e nas Resoluções Normativas da ANS.
5. Contudo, tal entendimento destoa da jurisprudência pacífica desta Corte,
segundo a qual contratos coletivos com menos de 30 beneficiários
demandam motivação idônea para sua rescisão unilateral, em razão da
(
natureza híbrida do contrato e da vulnerabilidade do grupo segurado
rel. Min. Humberto Martins, DJEN de
REsp n. 1.901.305/SP,
10/4/2025;
AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
.
REsp n. 1.932.552/SP,
28/2/2024)
6. Nessa linha, embora não se aplique ao caso a vedação legal de rescisão
unilateral constante do
parágrafo único, II, da
a
art. 13,
Lei n. 9.656/1998,
interpretação sistemática da legislação consumerista, aliada à função social
do contrato e ao princípio da boa-fé, exige motivação idônea para a ruptura
do vínculo contratual em planos coletivos com menos de 30 beneficiários
(AgInt nos
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
EREsp n. 1.852.722/SP,
.
6/5/2021)
7. A inexistência de motivo justificável para a rescisão, somada à
vulnerabilidade dos beneficiários, notadamente idosos, implica violação à
jurisprudência desta Corte, ensejando o restabelecimento do contrato.
IV. DISPOSITIVO8. Recurso especial provido.
(
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
REsp 2.187.614/SP,
TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
TURMA
12/8/2025,
15/8/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE FALSO
COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA 1082. DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que considerou
ilegal a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos
de 30 beneficiários e condenou a operadora ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral de
contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários é válida e
se a condenação por danos morais é cabível.
III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos
de 30 beneficiários é considerada inválida, pois caracteriza-se como "falso
coletivo", exigindo motivação idônea para a rescisão.
4. A condenação por danos morais foi mantida, pois o Tribunal de origem
concluiu que o estresse e aborrecimento causados aos beneficiários, em
estado de saúde frágil, ultrapassam o mero dissabor.
5. O recurso especial não pode ser conhecido quando sua pretensão exige
reexame de matéria fática-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo 6. Recurso não conhecido.
(
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
REsp 2.211.771/SP,
TERCEIRA
julgado em
DJEN de
TURMA,
12/8/2025,
15/8/2025)

Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. MODALIDADE DE "FALSO
COLETIVO" ENVOLVENDO APENAS TRÊS USUÁRIOS. INVERSÃO DO
ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E DO REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.1.
2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade
inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder
de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para
outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.
3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos
beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13,
parágrafo único, II, da
porém, a rescisão deve ser
Lei n. 9.656/1998,
(
devidamente
motivada,
incidindo
a
legislação
consumerista.
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda
EREsp 1.692.594/SP,
Seção, j.
DJe
."
12/2/2020,
19/2/2020)
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 2.793.406/PR,
TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
TURMA
19/5/2025,
22/5/2025)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO DE
PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. NÃO
RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO.
1. Nos contratos de planos de saúde coletivos com menos de trinta usuários,
não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora, havendo
(
Relator Ministro
necessidade de motivação idônea
EREsp 1.692.594/SP,
Marco Aurélio Bellizze, 19.2.2020).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.792.983/RJ,
GALLOTTI,
julgado em
DJe de
QUARTA TURMA,
23/9/2024,
25/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE
30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. NECESSIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA No 568/STJ.
1. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não
podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da
vedação do
parágrafo único, II, da
mas a
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja
vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor
de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio
da conservação dos contratos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 2.023.672/SP,
CUEVA,
julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA,
15/4/2024,
18/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO
CONTRATUAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DA
CLÁUSULA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O
parágrafo único, II,
art. 13,
da
que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de
Lei n. 9.656/98,
saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas
espécies individuais ou familiares" (
Relator Ministro
REsp 1.346.495/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/6/2019,
.
2/8/2019)
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

2. Outrossim, "os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta)
usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à
aplicação da vedação do
parágrafo único, II, da
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada,
haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo
possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o
(AgInt no
princípio da conservação dos contratos"
REsp 2.012.675/SP,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
Súmula 83/STJ,
constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.591.331/SP,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
14/8/2023,
18/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que os contratos de
plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser
trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do
parágrafo único, II, da
mas a rescisão
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
haja vista a
unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada,
natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de
poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da
conservação dos contratos. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, Q
REsp 2.012.675/SP,
UARTA
, julgado em
DJe de
TURMA
3/4/2023,
11/4/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO
UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE.
1. Nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30
(trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da
cláusula contratual que faculta a não renovação da avença, sem antes
promover a motivação idônea da causa resolutória, em face da natureza
híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista.
2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro PAULO
REsp 1.783.997/SP,
DE TARSO SANSEVERINO,
, julgado em
TERCEIRA TURMA
14/3/2022,
DJe de 18/3/2022)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E
PLANO DE SAÚDE
284/STF.
COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NÚMERO INFERIOR A 30
(TRINTA)
BENEFICIÁRIOS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a rescisão do contrato por
conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta
beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada
válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

(
princípios da boa-fé e da conservação dos contratos" REsp 1.708.317/RS,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de
. Incidência da
20/4/2018)
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.942.072/CE,
julgado em
DJe de
QUARTA TURMA,
14/2/2022,
24/2/2022)

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AGRAVO INTERNO. 30 OU MAIS VIDAS.
RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO
DURANTE INTERNAÇÃO. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PREVISÃO
LEGAL ESPECÍFICA.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, nos contratos de plano de saúde
coletivo com menos de 30 usuários, "em vista da vulnerabilidade da
empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a
simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo
Contudo, os contratos coletivos de plano
necessidade de motivação idônea.
de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados
em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação
é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo ser
desnaturarada a contratação (
Rel. Ministro RICARDO
REsp 1553013/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
13/03/2018,
" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
20/03/2018)
REsp 1870988/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
31/08/2020,
09/09/2020)
2. O
da
veda a "suspensão ou a rescisão
art. 13, inciso III,
Lei n. 9.656/1998,
unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de
internação do titular" - o que não é o caso do recorrente. Com efeito, há
abusividade quando ocorre "a rescisão contratual de plano de saúde,
individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a
parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência,
garantidor da sua sobrevivência
incolumidade física. Precedentes."
e/ou
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 1862008/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
22/06/2020,
25/06/2020)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutPrv no
Relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.697.442/SP,
SALOMÃO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
12/4/2021,
20/4/2021)

Nesse contexto, a jurisprudência desta colenda Segunda Seção, há certo tempo,
possui entendimento uniforme no sentido de que, embora seja legítima a resilição
unilateral do contrato coletivo de saúde com menos de trinta beneficiários, é necessário que
se dê por meio de motivação idônea, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da
função social dos contratos.
É importante deixar registrado, outrossim, que, mesmo nos casos em que é
autorizada a resilição unilateral do contrato coletivo, de forma motivada ou imotivada, esta Corte
Superior consagra entendimento no sentido de condicionar a finalização do contrato ao
término do tratamento médico a que estava submetido o beneficiário, independentemente
do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual ou familiar).
Esta é a orientação inserta na
, acolhida no âmbito desta
Tese Repetitiva 1.082/STJ
colenda Segunda Seção, segundo a qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do
direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados
assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua
sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
".
integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

Transcreve-se a ementa do acórdão prolatado no respectivo recurso especial
repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO
SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.
1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora,
mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano
coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de
sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que
o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do
artigo 13 da
restringe-se aos seguros e planos de saúde
Lei 9.656/1998
individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a
impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou
a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da
manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos
coletivos.
3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de
saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do
plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e
teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da
bem como do artigo 16 da Resolução Normativa
Lei n. 9.656/1998,
DC/ANS
n.
que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18
465/2021,
contido nas Resoluções Normativas
n.

e
DC/ANS
428/2017, 387/2015
338/2013.
4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na
segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que,
ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a
rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à
preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de
extrema vulnerabilidade.
5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde
coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era
estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que,
após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida
imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por
escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida
disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante,
indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016,
foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de
cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária
causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de
cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em
razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor
- dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016,
postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade
do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi)
em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela
magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e
hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de
saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem -
condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide,
restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas.
6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se
determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos
tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja
o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo
normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de
carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a
novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.
7. Recurso especial parcialmente provido.
(
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.842.751/RS,
julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO,
22/6/2022,
1/8/2022)

- CONCLUSÕES

Feitas essas considerações, infere-se, com base na legislação de regência e na
jurisprudência deste Tribunal Superior:
a vedação de resilição unilateral, prevista no
parágrafo único, II, da
(i)
art. 13,
incide sobre os planos individuais e familiares, ficando ressalvadas apenas as
Lei 9.656/1998,
hipóteses de fraude ou de não pagamento da mensalidade, e desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado do inadimplemento;
os contratos coletivos empresariais de seguro ou plano de saúde com 30 (trinta)
(ii)

ou mais beneficiários podem ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão unilateral
imotivada, independentemente da verificação de fraude ou inadimplemento da contraprestação;
(iii) nos contratos coletivos empresariais com menos de 30 (trinta) usuários, a
resilição unilateral deve possuir motivação idônea;
em qualquer uma dessas modalidades contratuais, a operadora deverá assegurar
(iv)
a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento
médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física (Tema Repetitivo
).
1.082/STJ

- PROPOSTA DE TESE REPETITIVA A SER FIRMADA
Diante das considerações expostas alhures, proponho para fins dos arts. 927 e 1.036
do CPC, a fixação da seguinte tese repetitiva:

"A resilição unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde
coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários é válida, desde
que apresentada motivação idônea."

- CASO CONCRETO
Já foi proferida decisão julgando o caso concreto, nos termos seguintes:

"Em vista disso, e com fundamento nos artigos 487, III, “b”, e 932, I, do
homologo o acordo celebrado entre as partes, conforme minuta
CPC/2015,
anexada às petições de fls. 938 e 944, sem prejuízo do prosseguimento do
feito quanto à controvérsia objeto da afetação" (fl. 1.054)

"Desse modo, embora não tendo havido propriamente uma omissão,
acolhem-se os declaratórios para esclarecer que, diante da transação havida
e homologada, deu-se a perda superveniente de interesse recursal também em
relação à embargante.
O feito prossegue, portanto, apenas para a apreciação da controvérsia
objeto da afetação, conforme disposto na decisão embargada" (fl. 1.038)

Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

Desse modo, deve apenas ser ratificada, nesta ocasião, a decisão que homologou a
transação celebrada entre as partes e a desistência dos recursos especiais.
Diante do exposto, ratifica-se a homologação do acordo e da desistência dos
recursos especiais, com fixação da tese repetitiva acima enunciada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:49:51
Código de Controle do Documento: 446bbe04-d72a-4ace-a468-f412e9c80327

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2019/0296803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.841.692 / SP
Números Origem: 10291942920178260100 21509639320178260000
PAUTA: 05/03/2026
JULGADO: 05/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
RECORRENTE
: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A
ADVOGADOS
: LUIZA DIAS MARTINS - RJ179131
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - SP344647
RECORRIDO
: MARCELO SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: EDER SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: BRUNA NUNES SOARES
ADVOGADO
: ANDERSON DE ARAUJO DA SILVA - SP369878
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR
- "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DO CONSUMIDOR -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
- "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: GUSTAVO BINENBOJM - RJ083152
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
ADVOGADOS
: ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608
RAFAELA COUTINHO CANETTI - RJ177471
ADVOGADOS
: SORAYA NOUIRA Y MAURITY - RJ184448
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - DF072999
INTERES.
: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS
MED - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: RAPHAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - SP366173
CALEBE TORTORA ALVES - DF056082
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA MENDES MAFFRA DOS SANTOS - SP211945
INTERES.
: ABA - ASSOCIAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: FELIPE CAPUTTI TEIXEIRA - RJ156696
ADVOGADA
: MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - SP298858
INTERES.
: GAETS ¿ GRUPO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DAS DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Planos de Saúde
C5425065510;04719155@
2019/0296803-0 - REsp 1841692
Documento eletrônico VDA54761470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 06/03/2026 10:41:47
Código de Controle do Documento: 18C857B1-7470-4234-81A6-E9406086A245

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2019/0296803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.841.692 / SP
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sustentaram oralmente pela Interessada FEDERAÇAO NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR a Dra. ALICE BERNARDO VORONOFF, e pela interessada ABA -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS o Dr. FELIPE CAPUTTI TEIXEIRA.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, ratificou a homologação do acordo e da
desistência dos recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Para os fins repetitivos, foi aprovada a seguinte tese no TEMA 1.047: “A resilição
unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos
de trinta beneficiários é válida, desde que apresentada motivação idônea."
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Vencidos parcialmente apenas quanto à redação da tese repetitiva os Srs.
Ministros Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

C5425065510;04719155@
2019/0296803-0 - REsp 1841692
Documento eletrônico VDA54761470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 06/03/2026 10:41:47
Código de Controle do Documento: 18C857B1-7470-4234-81A6-E9406086A245